Tribunal: TJES
Processo: 5007508-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007508-64.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: MARCIO ANTONIO DE CASTRO LOUREIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007508-64.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PICPAY SERVIÇOS S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECORRIDO:
MARCIO ANTONIO DE CASTRO LOUREIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS E NÃO AUTORIZADAS. ATIVIDADE EM DESCONFORMIDADE COM O PERFIL DE CONSUMO DA VÍTIMA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. NULIDADE DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos requeridos, ora recorrentes, PicPay Serviços S.A. e MercadoPago.com Representações Ltda., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada para declarar a inexigibilidade dos débitos gerados por fraudes eletrônicas e condenando os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

(2). Em breve síntese, o Recorrido narra que foi vítima de conduta fraudulenta praticada por terceiros estelionatários que, após obterem acesso ao seu aparelho celular, realizaram diversas transações bancárias e movimentações financeiras atípicas e elevadas por meio dos aplicativos de contas digitais mantidos junto às instituições rés (incluindo uma transferência expressiva no valor de R$ 10.000,00). Pleiteou a declaração de inexigibilidade das cobranças decorrentes do golpe e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia central consiste em definir: (i) se as movimentações financeiras contestadas, realizadas por terceiros fraudadores a partir da conta da vítima, configuram fortuito interno imputável às plataformas digitais rés, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras; ou (ii) se as transações eletrônicas efetuadas mediante a fragilização do dever de guarda do dispositivo móvel e de suas respectivas credenciais/senhas pelo próprio autor caracterizam culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo o nexo causal e afastando o dever de indenizar na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, efetivamente, restou evidenciado que: (i) houve uma série de transações concentradas em curto período e em favor de um mesmo beneficiário, realizadas em valores elevados e diferentes do padrão de consumo da parte autora; (ii) a Autora impugnou imediatamente as transações.

(5). Diante desse cenário, não restam dúvidas que houve falha da segurança do serviço prestado (art. 14, CDC), não logrando êxito o Recorrente em demonstrar a adoção de mecanismos de segurança eficazes para impedir operações atípicas, de vulto considerável e realizadas em curto espaço de tempo, incompatíveis com o perfil da consumidora.

(6). Nesse sentido, não merece reparos a r. sentença tanto no que se refere à declaração de inexistência das operações impugnadas, bem como no que tange à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

O processamento sucessivo de transferências eletrônicas e contratação de crédito em exíguo intervalo de tempo, cujos valores se revelem flagrantemente incompatíveis com o histórico e perfil usual do correntista, caracteriza falha nos sistemas preventivos antifraude e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)